Tribunal: TJSP
Processo: 0033620-08.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
do em razão das mudanças procedimentais introduzidas pelo julgamento da ADI no 3150 e redação do art. 51 do CP, dada pela Lei no 13.964/19, que aponta ter o legislador objetivado atribuir a juízos diversos a competência para a execução da pena privativa de liberdade e da execução da sanção pecuniária - Interpretação sistemática e original dos arts. 480, § 2o e 480-A, § 2o, das NSCGJ – Parecer no 59/2020-J da CGJ que expressamente afirma a inviabilidade de se atribuir ao juízo do cumprimento da pena corporal a competência para a execução da multa penal – Autonomia da execução da sanção pecuniária, nos termos do art. 164, caput, da LEP que pode evitar a remessa do processo à vários juízos, segundo a transferência do preso para outros estabelecimentos penitenciários ou à progressão de regime – Situação que prestigia os princípios da celeridade e economia processuais – Pena privativa de liberdade, ademais, de atribuição dos DEECRIMs, cuja incompetência para a execução da pena de multa é legalmente afirmada – Inteligência do art. 8o, caput, da Resolução n° 616/2013 – Conflito acolhido – Competente o juízo suscitante (Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto).
(TJSP; Conflito de Jurisdição 0033620-08.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de São José do Rio Preto - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 01/12/2020; Data de Registro: 01/12/2020)

Classe/Assunto:

Conflito de Jurisdição / Pena de Multa

Relator(a):

Renato Genzani Filho

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

Câmara Especial

Data do julgamento:

01/12/2020

Data de publicação:

01/12/2020

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Execução forçada de pena de multa decorrente de condenação criminal – Execução proposta perante a Vara de execuções correspondente ao local de cumprimento da pena corporal – Remessa ordenada ao Juízo das Execuções do local da condenação – Possibilidade – Novo regramento implementado em razão das mudanças procedimentais introduzidas pelo julgamento da ADI no

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Execução forçada de pena de multa decorrente de condenação criminal – Execução proposta perante a Vara de execuções correspondente ao local de cumprimento da pena corporal – Remessa ordenada ao Juízo das Execuções do local da condenação – Possibilidade – Novo regramento implementado em razão das mudanças procedimentais introduzidas pelo julgamento da ADI no 3150 e redação do art. 51 do CP, dada pela Lei no 13.964/19, que aponta ter o legislador objetivado atribuir a juízos diversos a competência para a execução da pena privativa de liberdade e da execução da sanção pecuniária - Interpretação sistemática e original dos arts. 480, § 2o e 480-A, § 2o, das NSCGJ – Parecer no 59/2020-J da CGJ que expressamente afirma a inviabilidade de se atribuir ao juízo do cumprimento da pena corporal a competência para a execução da multa penal – Autonomia da execução da sanção pecuniária, nos termos do art. 164, caput, da LEP que pode evitar a remessa do processo à vários juízos, segundo a transferência do preso para outros estabelecimentos penitenciários ou à progressão de regime – Situação que prestigia os princípios da celeridade e economia processuais – Pena privativa de liberdade, ademais, de atribuição dos DEECRIMs, cuja incompetência para a execução da pena de multa é legalmente afirmada – Inteligência do art. 8o, caput, da Resolução n° 616/2013 – Conflito acolhido – Competente o juízo suscitante (Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0033620-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
JUDICIAL DE FLÓRIDA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM o
conflito e declararam o suscitante (MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São José do Rio Preto). V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO
(VICE
PRESIDENTE)
(Presidente
sem
voto),
MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0033620-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 18.853 (Câmara Especial)
Conflito de Jurisdição no 0033620-08.2020.8.26.0000
Pena de multa (execução forçada - Execuções do local da condenação)
Suscitante: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
São José do Rio Preto
Suscitado: MM Juiz de Direito da Vara Judicial da Comarca de Flórida Paulista
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
Execução
forçada de pena de multa decorrente de condenação criminal
Execução proposta perante a Vara de execuções
correspondente ao local de cumprimento da pena corporal
Remessa ordenada ao Juízo das Execuções do local da
condenação

Possibilidade

Novo
regramento
implementado em razão das mudanças procedimentais
introduzidas pelo julgamento da ADI no 3150 e redação do
art. 51 do CP, dada pela Lei no 13.964/19, que aponta ter o
legislador
objetivado
atribuir
a
juízos
diversos
a
competência para a execução da pena privativa de liberdade
e da execução da sanção pecuniária - Interpretação
sistemática e original dos arts. 480, § 2o e 480-A, § 2o, das
NSCGJ Parecer no 59/2020-J da CGJ que expressamente
afirma a inviabilidade de se atribuir ao juízo do
cumprimento da pena corporal a competência para a
execução da multa penal
Autonomia da execução da
sanção pecuniária, nos termos do art. 164, caput, da LEP
que pode evitar a remessa do processo à vários juízos,
segundo
a
transferência
do
preso
para
outros
estabelecimentos penitenciários ou à progressão de regime
Situação que prestigia os princípios da celeridade e
economia processuais
Pena privativa de liberdade,
ademais, de atribuição dos DEECRIMs, cuja incompetência
para a execução da pena de multa é legalmente afirmada
Inteligência do art. 8o, caput, da Resolução n° 616/2013
Conflito acolhido Competente o juízo suscitante (Vara das
Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio
Preto).
Vistos.
Trata-se de conflito de jurisdição instaurado entre os MMs. Juízes
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto
(suscitante) e da Vara Judicial da Comarca de Flórida Paulista Pacaembu (suscitado),
os quais recusam a competência para julgar a ação de execução (proc. no
1001962-64.2020.8.26.0673) da pena de multa imposta ao condenado Jose Lucio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0033620-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Gouveia Jacob.
Intentada a execução perante o suscitado (Comarca de Flórida
Paulista), local de cumprimento da pena corporal, foi ordenada arremessa do feito ao
juízo das execuções relativa ao local da condenação do réu. Argumentou o suscitado
que diante da nova sistemática implementada pelo Provimento no 4/20 da
Corregedoria Geral da Justiça, quanto da Resolução no 838/20 do Órgão Especial,
nos termos da nova redação do art. 51, do Código Penal a adoção do entendimento de
que compete ao juiz da condenação, onde, aliás, em tese, tem o agente seu domicílio,
parece mais apropriada. Refere que a incumbência do juízo do local do cumprimento
da pena, que, via de regra, não guarda qualquer relação com feito ou com o
condenado, compromete a efetividade da sanção. Assim, afirma sua incompetência
para a execução em apreço, entendendo ser a cobrança forçada da pena de multa
criminal, atribuição do juízo da condenação (fls. 8/11 autos da origem).
Por seu turno, discordou o suscitante (Comarca de São José do Rio
Preto) do entendimento e inaugurou o presente incidente. Para tanto, afirma que
diante da nova sistemática implementada pelo Provimento CG no 04/2020 que fez as
devidas adequações nas suas Normas de Serviço, restou consignado em seu artigo
Art. 583-A, que a execução, propriamente dita, da pena de multa criminal dever ser
intentada perante as VECs. Por seu turno o art. 8o da Resolução no 616/2013 do
Órgão Especial excluiu das unidades do DEECRIM, a incumbência de também
processar a cobrança da pena pecuniária, contudo, dessa sistemática não deve
decorrer que tal competência foi acometida ao juízo das execuções da condenação. Já
o artigo 51 do CP, que impõe, para tais execuções a observância da regulamentação
da execução fiscal, à multa criminal, de se adotar, subsidiariamente, a regra de
competência da Lei civil para definição da competência, portanto, subsidiariamente,
incide na espécie a Lei no 6.830/80 e a regra prevista no artigo 46, § 5o, do CPC, algo
a autorizar a execução perante o domicílio do réu ou onde ele for encontrado. Assim,
estando o executado preso em Flórida Paulista, este é o juízo competente para a
execução em questão (fls. 1/5).
Designado o juízo suscitante (Vara das Execuções Criminais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0033620-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Comarca de São José do Rio Preto) para cuidar das medidas urgentes (fls. 7), a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo acolhimento do conflito, atribuindo-se a
competência ao suscitante (fls. 12/22).
É o relatório.
O conflito negativo de jurisdição suscitado nos termos do artigo
114, inciso I, do Código de Processo Penal, deve ser conhecido porque ambos os
Magistrados não admitem a competência para a apreciação da execução em destaque.
E, in casu, razão assiste ao suscitado.
Versa o incidente sobre execução forçada de pena de multa
aplicada cumulativamente com sanção corporal, em que contendem os juízos acerca
da competência territorial para a execução da sanção pecuniária.
Discute-se, no incidente se esta deve ser processada perante a Vara
de Execuções do Juízo da condenação ou acompanhar o processo de execução da
pena corporal, onde o condenado estiver cumprindo sua pena restritiva de liberdade.
Com efeito, parece mais razoável a tese esposada pelo suscitado,
tanto em prestígio aos princípios da celeridade e economia processual, como em
decorrência da interpretação sistemática e original das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça que disciplinam a matéria.
Na hipótese, superada a dúvida existente acerca do órgão com
atribuição para propor a ação executiva, e da Justiça competente para julgá-la que
resultava da antiga redação do artigo 51 do Código Penal, ao considerar a sanção
pecuniária, mesmo decorrente de condenação criminal, dívida de valor, portanto,
teoricamente submetida às regras de execução fiscal, bem assim, da antiga redação
dos os artigos 479, 482 das NSCGJ e Comunicado no 845/16 do TJSP, à luz da nova
regulamentação, parece mais prática e acertada a atribuição de competência ao Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0033620-08.2020.8.26.0000 -Voto no
5
das Execuções em que se processaram os autos da condenação.
Isso porque, segundo interpretação sistemática dos artigos 480,
caput e § 2o e 480-A, caput e § 2o, das NSCGJ, com nova redação implementada pelo
Provimento no 4/20 da e. CGJ, conclui-se ter vislumbrado o legislador originário a
atribuição de competência ao juízo das execuções correspondente ao local da
condenação do réu.
Verifica-se que na redação do artigo 480, § 2o, fez o legislador
consignar que o juízo da condenação comunicará ao juízo da execução da pena
privativa de liberdade ou restritiva de direitos, o pagamento voluntário da pena
pecuniária.
Já ao prever a competência para declara a extinção da pena de
multa, faz referência ao juízo competente para executar a multa, ou seja, sem
mencionar o juízo da execução da pena privativa de liberdade.
Assim, tendo em conta que o processo de execução da sanção
pecuniária é autônomo, nos termos do artigo 164 da Lei no Lei n° 7.210/84 (Lei de
Execuções Penais) e que a lei não contém palavras inúteis, de se concluir que buscou
o legislador possibilitar a atribuição para juízes distintos o processamento da pena
corporal e da pena pecuniária.
Caso quisesse impor caráter itinerante à execução da multa, para
acompanhar a execução da pena privativa de liberdade, ou faria referência nos dois
dispositivos do juízo incumbido da execução da pena corporal ou simplesmente
incluiria no parágrafo 2o do artigo 480, a atribuição deste juízo para extinguir a pena
de multa em caso de execução forçada.
O raciocínio mais se harmoniza com os primados da celeridade e
economia processual, tal como referido pelo suscitante, já que evita o trânsito do
processo pelas Varas de execuções por onde o condenado possa passar a cumprir sua
pena durante o período de prisão em regime de total ou parcial reclusão, evitando-se
a atuação de vários juízes no mesmo processo, a expedição de precatórias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0033620-08.2020.8.26.0000 -Voto no
6
diligências de mais de um juiz e dos respectivos Ofícios Criminais.
De se observar, ainda, que as penas privativas de liberdade são de
atribuição dos DEECRIMs, cuja incompetência para a execução da pena de multa já
foi contemplada pela manutenção da redação do artigo 8o, caput, da Resolução n°
616/2013, bem assim, pela jurisprudência, razão maior de se afastar o critério de
fixação competência para a execução da pena pecuniária, com base no local onde o
condenado cumpre sua pena corporal.
Confira-se:
Art. 8o. Exclui-se da competência das Unidades Regionais do
Departamento Estadual de Execuções Criminais a execução de pena de
multa, ainda que cumulativamente aplicada, ou da taxa judiciária.
Para além, de se buscar na intenção original do legislador a
extensão e o objetivo que o impeliu ao editar a norma.
No caso, as alterações dos dispositivos suso referidos foram
motivadas pelo Parecer elaborado pela Equipe de Juízes da Corregedoria Geral de
Justiça (Parecer no 59/2020-J do processo no 2014/00075969), que em suas
considerações sopesou, para melhor elaborar as mudanças necessárias para adequar o
procedimento à nova sistemática trazida pelo julgamento da ADI 3.150/DF e pela Lei
n° 13.964/2019 que alterou a redação do artigo 51 do Código Penal, critérios de
praticidade e celeridade dos processos de execução, razão porque, expressamente,
julgou indevida a atribuição da execução forçada da pena de multa ao juiz da
execução da pena corporal.
Assim foi redigido o parecer nesse específico ponto:
Isso porque o DEECRIM possui, desde sua criação, perfil para tramitação
das execuções criminais relativas às penas privativas de liberdade em
regime fechado ou semiaberto, somando-a a isso a corregedoria dos
presídios, que antes pertenciam às varas de/execução criminal. Em seu
regramento normativo, optou-se por urna competência específica e
limitada, sendo estruturado para o processamento das execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0033620-08.2020.8.26.0000 -Voto no
7
criminais digitais, de novos executados, absorvendo gradativamente
demandas de reeducandos presos que, outrora, seriam das VECS.
Resguarda-se, assim, a celeridade processual que se espera e é necessária
aos feitos dessa natureza, comprovadamente existente no DEECRIM, o
que poderia ser afetada com a inclusão do processamento da pena de
multa.
Com efeito, não se vislumbra fundamentos para a alteração dessa
sistemática, razão pela qual o processamento da execução da multa penal
deva permanecer tramitando exclusivamente perante as VECs,
independentemente do local de tramitação da execução da pena privativa
de liberdade ou restritiva de direito.
Nesse contexto, não há como se atribuir ao juízo das execuções das
penas privativas de liberdade ou restritiva de direitos, a incumbência de também
cuidar das execuções de sanções pecuniárias.
Nesse sentido já decidiu esta c. Câmara:
Conflito negativo de jurisdição. Execução de pena de dias-multa imposta
em sentença. Distribuição da demanda perante a Vara de Execução
Criminal da Comarca onde tramitou o processo de conhecimento.
Redistribuição à Vara de Execução Criminal da Comarca onde o
executado está cumprindo pena privativa de liberdade. Inteligência da
ADI no 3.150. Ministério Público que é o único órgão legitimado para
promover a execução da pena de multa perante a Vara de Execução
Criminal. Lei no 13.964/19 que positivou referido entendimento ao alterar
o art. 51 do CP. Execução da pena pecuniária disciplinada pelo
Provimento no 04/2020 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Ação
de execução de pena de multa que é autônoma com relação à execução da
pena de reclusão. Art. 538-A, §4o, do Provimento CGJ no 04/2020.
Observância do princípio da celeridade processual. Execução que deve
tramitar perante a Vara da Execução Criminal do foro em que tramitou o
processo de conhecimento. Conflito conhecido para declarar a
competência do Juízo da 1a Vara Criminal, Execução Criminal e
Corregedoria da Polícia Judiciária da Comarca de Assis. (TJSP; Conflito
de Jurisdição 0018525-35.2020.8.26.0000; Relator (a): Daniela Maria
Cilento Morsello; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Assis - 1a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2020; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0033620-08.2020.8.26.0000 -Voto no
8
30/08/2020);
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DA PENA DE DIAS-
MULTA APLICADA AO RÉU. DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA 1a
VARA JUDICIAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA ONDE O RÉU
ENCONTRA-SE PRESO. REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA VARA
DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMARCA
EM
QUE
TRAMITOU
O
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Cumpre observar que o STF,
no julgamento da ADIN no 3.150, houve por bem conferir interpretação
conforme a Constituição Federal ao artigo 51 do Código Penal. 2.
Seguindo o entendimento exarado, o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo editou o Provimento no 04/2020 da Corregedoria Geral de
Justiça, especificando os procedimentos a serem adotados quando da
execução da pena de multa. 3. Ocorre que, uma vez tendo a ação penal
tramitado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São José do Rio
Preto, a execução deverá se dar perante a Vara da Execução Criminal do
mesmo foro em que tramitou o feito de conhecimento. 4. Ressalte-se que,
tratando-se a presente execução de procedimento autônomo em relação à
execução da pena restritiva da liberdade e no intuito de se evitar que
referido feito tramite por diversos juízos, conforme o réu seja transferido
de estabelecimento prisional ou mesmo obtenha progressão de regime
penal, razoável se mostra que a demanda seja processada pelo Juízo da
Vara das Execuções Criminais do foro originário da ação penal. 5.
Conflito de Jurisdição julgado procedente para determinar o
processamento da execução no Juízo suscitante. (TJSP; Conflito de
Jurisdição 0023986-85.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis Soares de Mello
(Vice Presidente); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de São José do
Rio Preto - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
12/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020);
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
Execução da pena de
multa Remessa dos autos ao DEECRIM da 6a RAJ para cobrança da
multa não paga pelo sentenciado, que foi intimado pela vara de
conhecimento
Devolução dos autos, com fulcro na Resolução no
616/2013 do C. Órgão Especial do TJ/SP, nos artigos 479 e 482 das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado e no
artigo 51 do Código Penal - Legitimidade prioritária do Ministério
Público para propor a execução na Vara das Execuções Penais ADIn

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0033620-08.2020.8.26.0000 -Voto no
9
3.150 Alteração do artigo 51 do Código Penal pela Lei no 13.964/2019
("Pacote Anticrime")
Conflito conhecido para reconhecer a
competência do Juízo suscitante, em razão da necessidade de
cumprimento, pela Vara Criminal onde tramitou o processo, do
estabelecido no art. 480-A das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral de Justiça do Estado, abrindo-se vista ao Ministério Público
para eventual propositura de execução da pena de multa na Vara das
Execuções da Comarca onde prolatada a sentença Provimento CG
no 04/2020 que alterou os artigos 479 a 482 e 583 das Normas de Serviço
da Corregedoria Geral de Justiça do Estado - Execução da pena de multa
que deverá ser proposta pelo Ministério Público na Vara do Júri,
Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Franca,
conforme regras de organização judiciária, nos termos do artigo 96,
inciso I, da Constituição Federal. (TJSP; Conflito de Jurisdição
0048575-78.2019.8.26.0000; Relator (a): Guilherme G. Strenger (Pres.
Seção de Direito Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de
Franca - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/08/2020; Data de
Registro: 11/08/2020). (Grifei).
Sob tal perspectiva, necessária a atribuição de competência para a
execução da multa criminal em destaque ao juízo das execuções criminais da
Comarca onde ocorreu a condenação.
Pelo
exposto,
ACOLHE-SE
o
conflito
e
declara-se
COMPETENTE o suscitante (MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São José do Rio Preto).
RENATO GENZANI FILHO
Relator